Tribunal: TJES
Processo: 0001116-88.2015.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001116-88.2015.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE NUNES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001116-88.2015.8.08.0043 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE NUNES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
W
ALLACE NUNES DE SOUZA
, irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z de Direito

da Vara
Única da Comarca de Santa Leopoldina
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
33
, “
caput”
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
7

(
sete
) ano
s

e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão e
ao

pagamento de

500
(
q
uinhentos
) dias-multa,
para cumprimento no regime inicial f
echado
.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a aplicação da atenuante da menoridade relativa, fixando a pena abaixo do mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
, opinando
pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001116-88.2015.8.08.0043 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE NUNES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
W
ALLACE NUNES DE SOUZA
, irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z de Direito

da Vara
Única da Comarca de Santa Leopoldina
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
33
, “
caput”
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
7

(
sete
) ano
s

e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão e
ao

pagamento de

500
(
q
uinhentos
) dias-multa,
para cumprimento no regime inicial f
echado
.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a aplicação da atenuante da menoridade relativa, fixando a pena abaixo do mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
, opinando
pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

P
ois bem.

Destaco, inicialmente, que por incontestes a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pela defesa.

Em relação ao pleito para a
aplicação da

a
tenuante
da confissão
,

c
onstato que foi devidamente reconhecida e aplicada na sentença condenatória, em conjunto com a atenuante da menoridade relativa, reduzindo proporcionalmente a reprimenda em 01 (um) ano
.

Mister dizer que
a legislação não prevê percentual mínimo ou máximo de redução ou aumento de pena, e assim,
a
opção pela maior ou menor fração de diminuição imposta
,
decorre da análise
das circunstâncias diante do contexto fático
constante nos autos
, sendo este, um critério discricionário
(HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)
.

Assim, m
ostra-se
adequad
o

e proporcional o “quantum”
diminuição da pena,
incidente da
s
c
ircunstância
s

atenuante
s
.

Vale ressaltar que,
em obediência a Súmula 231 do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
corretamente procedeu o MM. Juiz, restando incabível a redução pretendida.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001116-88.2015.8.08.0043 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE NUNES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
- ARTIGO
33, “CAPUT”
, D
A LEI Nº 11.343/06
-
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
(ART. 65, III, “D”, DO CP)

- IMPOSSIBILIDADE
–
ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA -
FIXAÇÃO ADEQUADA

E
PROPORCIONAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 –
A atenuante da confissão espontânea
foi devidamente reconhecida e aplicada na senten
ça condenatória, em conjunto com a atenuante da menoridade relativa, reduzindo proporcionalmente a reprimenda em 01 (um) ano
.
2
– Ressalte-se que

a
Súmula 231 do STJ dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”,
sendo
incabível a r
edução
d
a pena a este patamar
.

3
- A
legislação não prevê percentual mínimo ou máximo de redução ou aumento de pena, e assim,
a
opção pela maior ou menor fração de diminuição imposta pela
s atenuantes
,
decorre da análise
das circunstâncias diante do contexto fático
inserido nos autos
, sendo este, um critério discricionário. 'In casu"
,
m
ostra-se
adequada
e proporcional
a diminuição da pena
n
a fração

aplicada
pel
o

MM. Ju
iz
sentenciante.
4
-
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.